Tribunal: TJPA
Processo: 0001191-41.2014.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001191-41.2014.8.14.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO HENRIQUE ROCHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDAE. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 44 DO DIPLOMA REPRESSIVO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, e extinguindo, consequentemente, a favor do apelado, a punibilidade estatal

nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo i. Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa, que condenou Paulo Henrique Rocha da Silva a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, substituindo a privativa de liberdade por restritivas de direito, pela conduta delitiva descrita no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas) (Num. 7591550 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se ao aumento da pena-base e à não aplicação a favor do apelado do artigo 44 do diploma repressivo (Num. 7591554 - Pág. 5 a 14).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 7591556 - Pág. 7).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento da apelação (Num. 7847316 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 08 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 7591550 - Pág. 6 a 7):

A culpabilidade é normal, pois o réu agiu com vontade livre e consciente de se apoderar de coisa alheia, agindo juntamente com seu comparsa, o outro réu VALCINEI DA COSTA MIRANDA – “Diabo Ney”, já falecido. O réu registra antecedentes criminais. Os motivos do crime foram a busca de vantagem ilícita, em prejuízo do patrimônio alheio. As circunstâncias lhe são desfavoráveis, devido os transtornos gerados para a vítima, com conseqüências significativas, pois, provocou prejuízo à vítima, sem falar que houve a quebra da ordem pública e o agravamento da insegurança patrimonial. A vítima em nada contribuiu para o fato delituoso.

A despeito das circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixo-lhe as seguintes penas: pena base privativa de liberdade no mínimo legal, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão, e pena de multa em 10 (dez) dias-multa, que as mantenho em definitivo nesse patamar, ante a inexistência outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-las, apesar de haver reconhecido militar a seu favor a atenuante da confissão espontânea, de que trata o art. 65, inciso III, alínea “d”, do aludido Codex.

Não havendo o que se falar em detração, já que o réu não ficou preso por conta deste crime, passo diretamente à fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Regime inicial de cumprimento da pena corporal

Considerando a quantidade de pena corporal aplicada ao réu, o regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”.

Da conversão da pena de reclusão em restritiva de direitos

Com esteio no art. 44, do Código Penal, substituo a pena corporal aplicada por duas restritivas de direitos quais sejam: 1ª) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO À COMUNIDADE, a ser realizada na forma do artigo 46, do mesmo Código, à razão de uma hora de tarefa por dia, por 5 dias na semana, sem prejuízo à sua jornada de trabalho normal, pelo período da pena corporal aplicada; e 2ª) INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS, na forma do inciso IV, do art. 47, do Código Penal, consistente da proibição de permanecer em bares, boates, festas e assemelhados, devendo recolher-se à sua residência até 23 horas para repouso noturno, onde deverá permanecer pelo menos até às 5 horas do dia seguinte, ressalvando-se as saídas nesse período por motivo imperioso, pelo período da pena corporal aplicada.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os seguintes: culpabilidade e antecedentes do agente, motivos, circunstâncias e consequenciais do delito.

Equívocos nas fundamentações atinentes a isso precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 7591523 - Pág. 3 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como inexistentes.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos,

não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 08 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelado, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, fixo a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelado e levando em conta ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Fixo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelado como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, preservo os termos sentenciados, transcritos acima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Improvido, portanto, o recurso da apelação, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

O fato criminoso ocorreu em 29/08/2013 (Num. 7591519 - Pág. 1 a 3); o recebimento da denúncia se deu em 02/03/2014 (Num. 7591524 - Pág. 1); a sentença, datada de 02/04/2018 (Num. 7591550 - Pág. 8) e publicada em 03/04/2018 (Num. 7591550 - Pág. 9), restou, agora, mantida quanto à imposição da sanção do apelado em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, assim como em relação à substituição pertinente por restritivas de direito – contra o que se insurgiu o Ministério Público (Num. 7591554 - Pág. 1).

Assim sendo, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados do recebimento da sentença até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, incisos I e IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 01 (um) dia.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se, por conseguinte, a favor do apelado, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

Belém, 28/03/2024